Tribunal: TJES
Processo: 5014116-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014116-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: CRISTIANO CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos embargos de terceiro opostos por Cristiano Conceição Ferreira, suspendeu liminarmente a busca e apreensão de um veículo adquirido do financiado, R&M Veículos EIRELI, objeto de alienação fiduciária em favor do agravante. Banco Pan S.A. alega que, em razão da mora no pagamento do contrato de alienação fiduciária, cumpre-lhe o direito de reaver o bem, ainda que o terceiro alegue boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a posse do terceiro embargante, alegada como de boa-fé, é capaz de obstar a busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, à luz das normas que regulam o direito do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do credor fiduciário à busca e apreensão do bem é resguardado pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, conforme a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, que autoriza a medida diante da comprovação da mora ou inadimplemento, independentemente de qualquer oposição por suposto terceiro adquirente de boa-fé.

4. A alegação de boa-fé do embargante não impede a busca e apreensão, sobretudo diante da ausência de provas mínimas de aquisição regular do bem, como contrato de compra e venda ou documentos de transferência com assinatura das partes, sendo insuficiente a mera apresentação de extratos bancários e conversas de aplicativo sem respaldo em ata notarial.

5. Considerando a fragilidade probatória dos documentos apresentados pelo embargante e a regularidade da mora do devedor originário, mantém-se o direito do banco à apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de boa-fé do terceiro adquirente não obsta o exercício do direito à busca e apreensão pelo credor fiduciário, desde que comprovada a mora.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014116-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

AGRAVADO:
CRISTIANO CONCEIÇÃO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES nos autos dos
embargos de terceiro nº 5010787-20.2024.8.08.0048
opostos por CRISTIANO CONCEIÇÃO FERREIRA em face da
busca e apreensão nº 5022244-83.2023.8.08.0048
ajuizada pelo ora agravante em desfavor de R&M VEICULOS EIRELI.

Em suas razões (Id 9835828), o Banco agravante sustenta que tomou todas as providências e cumpriu todos os requisitos para o ajuizamento da ação nos termos da Lei, estando no seu estrito direito em reaver o bem, não havendo o que se falar em razão ao embargante, ora agravado.

Afirma que celebrou o contrato de crédito mediante alienação fiduciária com R&M Veículos EIRELI, dentro do qual foi dado em garantia o veículo Marca: CHEVROLET Modelo: ASTRA HATCH ADVANTAGE 2.0 8v(Flexp.140cv) 4 Portas, Mecânico Flex Completo Ano Mod.: 2009 Chassi: 9BGTR48C09B270268.

Aduz que uma vez que a propriedade fiduciária foi transferida ao banco autor, não há que ser reconhecida qualquer negociação envolvendo a venda do referido bem sem que houvesse a anuência do agravante, de modo que não assiste razão para o agravado ser mantido na posse do bem.

Destaca que, caso o agravado entenda ter sido lesado no seu direito, deve buscar a reparação em relação àquele que lhe procedeu à venda de coisa a qual não detinha a propriedade, e não buscar tomar o que não é de seu direito por não ter observado regras básicas antes de efetuar a compra do veículo em comento.

Defende que o agravado agiu com negligência ao não consultar o histórico do veículo e tampouco a propriedade do mesmo, não podendo agora pedir que lhe seja garantido um direito do qual não é legítimo possuidor.

Argumenta que a fim de fazer prova de todo o alegado colaciona as telas do sistema SENATRAN que demonstram que, até a presente data, consta o veículo registrado em nome do financiado ROCHA & MENDES VEÍCULOS MULTIMARCAS.

Diante do exposto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a revogação da medida liminar.

Decisão deferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, e requerendo a reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo, sob o fundamento de que: a) o veículo é de sua propriedade desde 01/08/2022, e não possuindo responsabilidade com a dívida contraída pela R&M VEICULOS EIRELI, não há justificativa para a anotação de busca e apreensão sobre o veículo; b) no dossiê emitido pelo Recorrido na data do dia 05/10/2022 (meses depois da compra) se verifica que não havia qualquer registro junto ao DETRAN que indicasse a alienação do veículo; c) o veículo foi adquirido em 01/08/2022, conforme provado pelas mensagens anexadas, laudo de vistoria feito após a concretização da venda e o comprovante de pagamento ao Sr. Antônio Márcio Moronari Massad, representante da R&M VEICULOS EIRELI na época da aquisição; d) deve ser observada a Súmula nº 92, do STJ, e não o disposto no artigo 66, da Lei nº 4.728/65, que fora revogado pela Lei nº 10.931/04; e) diante da determinação do artigo 1.361 do Código Civil, o contrato de alienação fiduciária deve ser registrado no DETRAN, o qual irá realizar a anotação no CRV, de modo que não tendo o agravante cumprido as determinações exigidas, não pode o terceiro de boa-fé ser prejudicado em função dessa negligência. Assim, requer a revogação do efeito suspensivo e que seja negado provimento ao agravo de instrumento.

Examinando detidamente os autos, em que pese os argumentos apresentados em sede de contrarrazões, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Consoante pontuado, em razão do
deferimento da medida liminar de busca e apreensão na ação
nº 5022244-83.2023.8.08.0048,
ajuizada pelo Banco Agravante em face de
R&M VEÍCULOS EIRELI, com fundamento no DL nº 911/1969, em decorrência da suposta mora da “Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Limite de Crédito com Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis (Automóveis)”, o ora agravado
CRISTIANO CONCEIÇÃO FERREIRA ajuizou Embargos de Terceiro com pedido de tutela de urgência, sendo concedida pelo juízo, com base no poder geral de cautela, a suspensão imediata do cumprimento do mandado de busca e apreensão nos autos do processo em apenso.

Sendo assim, o exame da controvérsia jurídica deve se limitar aos requisitos legais para o deferimento da medida de busca e apreensão e a comprovação de que bem de propriedade/posse de terceiro foi indevidamente constrito, ou está sofrendo ameaça de constrição, por decisão judicial.

Em relação ao primeiro ponto,
o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que
“o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor
ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
e o art. 2º, §2º, do aludido Decreto-Lei prevê que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Desta feita, comprovados os requisitos previstos no DL (comprovação da mora), a simples oposição de suposto terceiro adquirente de boa-fé, por si só, não obsta a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Aliado a isso, a instituição financeira agravante trouxe prova da inscrição da restrição no Sistema Nacional de Gravames em 23/07/2022 (Id 9835832), ou seja, antes da suposta aquisição do veículo alegada pelo agravado.

Em segundo lugar, na documentação que instrui inicial dos embargos de terceiro na origem, o ora agravado não junta prova mínima da aquisição do bem (contrato de compra e venda ou documento de transferência da propriedade do veículo assinado), limitando-se a apresentar cópia do extrato histórico da conta com destaque de transferência bancária
sem identificação do destinatário
;
prints
de conversas no aplicativo whatsapp datadas do ano de 2024 sem lastro em ata notarial e laudo de vistoria que indica como proprietário terceiro alheio à lide.

Portanto, no presente momento processual,
não
há elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado nos embargos de terceiro pelo ora agravado, haja vista a fragilidade probatória dos documentos colacionados para atestar a compra do veículo na data afirmada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões